Tribunal: TJDFT
Processo: 0764060-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Não satisfeito esse requisito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC.
2. A apresentação de comprovante de pagamento sem correspondência com a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porque não permite verificar se a quitação destinou-se à apelação interposta.
3. No caso, em que pese a anexação de dois comprovantes de pagamento após o despacho de regularização, não é possível verificar neles a sequência numérica identificadora de correspondência às guias de recolhimento deste feito. Assim, esses documentos não servem para demonstrar o recolhimento do preparo em dobro.
4. Como não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso tampouco na oportunidade concedida para sanar a deficiência, incabível o processamento do recurso, diante do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.